Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020577-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.549.711-24 (RECORRENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA SONIA DOS SANTOS - CPF: 008.231.671-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUCIANE BORGES FIGUEIREDO - CPF: 074.294.711-45 (VÍTIMA), EDER DA SILVA TESHIMA - CPF: 018.875.841-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO JOSE ZAMPAR - CPF: 045.729.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON PEREIRA REINHEIMER - CPF: 025.336.601-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO – FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ACOLHIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL EXAUSTIVO DO ART. 581 DO CPP – INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL –
PRELIMINAR ACOLHIDA E APELO NÃO CONHECIDO.

1.

A decisão que homologa o flagrante e converte a prisão em preventiva não é passível de impugnação por meio do recurso em sentido estrito, por ausência de previsão no rol exaustivo do art. 581 do CPP, sendo admissível ao recorrente combatê-la tão somente por meio da impetração de
habeas corpus
, a inadmitir a aplicação da fungibilidade recursal, porque os dois institutos possuem naturezas e ritos procedimentais completamente distintos.

2.

Preliminar acolhida e
stricto sensu
não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS

contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT nos autos n.o
1002627-88.2021.8.11.0018

(PJe)
, que
converteu a sua prisão em flagrante em preventiva
, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, incs. II e VI, c/c §2o-A, inc. I, §7o, inc. III, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
109269531
, o recorrente pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
revogada a prisão preventiva

e expedido o respectivo alvará de soltura em seu benefício
, ao argumento de que
não mais persiste o
periculum libertatis
, pois a própria vítima declarou que a liberdade de seu companheiro não representa um risco à sua liberdade física e/ou psíquica e, ainda, manifestou o interesse em se retratar em juízo do que relatou na Delegacia de Polícia.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
109269534
,
o Ministério Público opinou,
preliminarmente,
pelo
não conhecimento do recurso
, ante a ausência de hipótese de admissibilidade prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, e,
no mérito
, pelo
não provimento do
stricto sensu
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
109269535
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
109876484
, opinou, prefacialmente, pelo
não conhecimento
do recurso
, porque incabível a via eleita para combater decisão que indefere pedido de liberdade provisória e, acaso conhecido, pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, aventa a i. Procuradoria-Geral de Justiça a inadequação da via eleita, a inadmitir o conhecimento do presente recurso, por
ausência de previsão legal para interposição do
stricto sensu
contra decisão que decreta a prisão preventiva
, sendo, outrossim, incabível o princípio da fungibilidade na hipótese, por se tratar de erro grosseiro.

Com efeito, o recurso em sentido estrito, em regra, destina-se a impugnar decisões de natureza interlocutória, que não possuem caráter definitivo ou terminativo, e suas hipóteses de cabimento estão expressamente previstas nos incisos do artigo 581 do Código de Processo Penal, não se admitindo ampliação por analogia, mas apenas interpretação extensiva, que não alarga o conteúdo da norma, somente reconhece que determinada situação é por ela regida, a despeito de sua linguagem mais restrita.

Desse modo, inadmissível a utilização do
stricto sensu
para desafiar decisões não incluídas no rol
numerus clausus
de seu cabimento, pois é nítida a opção do legislador pela exclusão destas hipóteses.

No caso em apreço, pretende o recorrente a reforma da r. decisão do MM. Juiz
a quo
que homologou o flagrante e converteu a sua prisão em preventiva, para que seja beneficiado com a liberdade provisória. Todavia, essa não é uma das situações contempladas no art. 581 do Código de Processo Penal e que admitem a interposição do recurso em sentido estrito, a tornar inadequada a via eleita, ensejando o não conhecimento do presente recurso.

De mais a mais, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois somente incide nos casos em que há equívoco na interposição de um recurso por outro e desde que haja fundada dúvida sobre o cabimento do meio escolhido e a inexistência de erro grosseiro.

Sucede que no caso em análise, para além de constituir erro grosseiro a interposição do recurso em sentido estrito contra decisão que não está prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP, a única medida cabível para atacar o decreto da prisão preventiva e pugnar pela liberdade provisória do suspeito é o
habeas corpus
, que não é um recurso, mas, sim, uma ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, rito célere e cognição sumária.

Logo, por óbvio, inviável a aplicação da fungibilidade entre o recurso em sentido estrito e a ação de
habeas corpus
, haja vista possuírem naturezas e ritos procedimentais completamente diversos.

É esse o entendimento pacificado nos Tribunais de Justiça brasileiros, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. 1
) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS, QUAL SEJA, CABIMENTO. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO PREVENTIVA DO INSURGENTE
E EXTINGUIU HABEAS CORPUS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE À INCOMPETÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESES QUE NÃO SÃO CONTEMPLADAS NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 581 DO CPPB. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
. NÃO CONHECIMENTO. 2) CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO”
(
TJ-BA
- RSE: 00002827520208050243, Relator: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/02/2021). Destaquei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO

PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

INSURGÊNCIA RELATIVA À DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO

PREVENTIVA. O ART. 581 DO CPP ENUMERA DE FORMA

TAXATIVA AS HIPÓTESES QUE DESAFIAM RECURSO EM SENTIDO

ESTRITO, E O CASO DOS AUTOS NÃO SE ENQUADRA EM

QUALQUER DELAS. DECISÃO QUE DESAFIA HABEAS CORPUS. NÃO

CONHECIMENTO.

(Recurso em Sentido Estrito, No 70082332495, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 15-08-2019)”
(
TJ-RS
- RSE: 70082332495 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 15/08/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2019). Destaquei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ART. 581 DO CPP - ROL TAXATIVO - LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. -
O rol do art. 581 do CPP é taxativo e não contempla hipótese de indeferimento de liberdade provisória
”

(
TJ-MG
- Rec em Sentido Estrito: 10232130015414001 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 15/04/2014, Câmaras Criminais / 6a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2014). Destaquei.

Na mesma linha intelectiva leciona o doutrinador Renato Brasileiro de Lima, como se verifica no seguinte excerto:

“
O Código de Processo Penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que decreta a prisão preventiva e/ou quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. Não obstante, o indivíduo (ou qualquer pessoa) poderá impetrar ordem de habeas corpus
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Ressalto, ainda, que sequer é possível considerar a hipótese de concessão da ordem de ofício, pois não se verifica flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial ora combatido, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do agente na presença do
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando escorreitamente atendida a norma do art. 93, inc. IX, da CF/88.

Nessa toada, a d. autoridade judiciária bem explanou que o boletim de ocorrência, os depoimentos constantes no bojo do Auto de Prisão em Flagrante e o exame de corpo de delito demonstram os
indícios
suficientes
de autoria
e a
prova da materialidade delitiva
, além da necessidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, nesta incluída a integridade física e psíquica da ofendida, que, de acordo com os relatos prestados, há menos de dois meses teria sido agredida por seu companheiro, o qual, agora, após uma discussão, supostamente se apossou de uma faca de cozinha e partiu em direção à vítima, golpeando-a nas regiões do ombro e pescoço, atingindo a carótida dela, o que ocasionou intenso sangramento, sem que exista qualquer evidência de reciprocidade nas agressões.

Tais circunstâncias são aptas para lastrear o decreto segregatício cautelar, porque revelam a periculosidade do recorrente e a possibilidade de, uma vez solto, reincidir em condutas da mesma natureza contra sua convivente, mesmo porque os elementos cognitivos indicam uma progressão em seu comportamento agressivo.

E inobstante a i. defesa tenha apresentado uma declaração firmada pela vítima na qual sustenta que a liberdade de seu convivente não a coloca em perigo e que pretende se retratar em juízo do que relatou na Delegacia de Polícia, certo é que tal documento não foi sujeitado à apreciação do d. magistrado singular, sem contar, também, que não foi submetido ao contraditório e à ampla defesa, devendo, portanto, ser apreciado com cautela, notadamente por não ser incomum que vítimas de violência doméstica manifestem desinteresse na prisão de seus companheiros, seja porque acreditam na redenção dos algozes ou por dependerem financeiramente deles.

Desta feita, não constatada flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício e sendo totalmente inadequado o recurso em sentido estrito para impugnar decisão que decreta a prisão preventiva, por ausência de previsão legal, sem que seja possível a aplicação da fungibilidade recursal, de rigor o não conhecimento do presente
stricto sensu.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
acolho a preliminar
arguida pelo Ministério Público em contrarrazões e ratificada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, e
NÃO CONHEÇO

do recurso em sentido estrito interposto por
DANIEL PEREIRA DOS SANTOS
em face da decisão que lhe decretou a prisão preventiva
nos autos n.o
1002627-88.2021.8.11.0018

(PJe)
,
em razão da inadequação da via eleita e da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022